Tribunal: TJDFT
Processo: 0015265-06.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANDATO IN REM SUAM. LAVRATURA DO ATO NOTARIAL. FRAUDE. MANDANTE JÁ FALECIDO À OCASIÃO. NULIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO TABELIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É patente a nulidade do ato questionado (procuração), devendo ser mantida a sentença quanto ao ponto, haja vista ser incontroverso que foi utilizado por terceiro documento de identidade, não fidedigno, em nome de pessoa falecida em 01/12/1996, para a lavratura de procuração em causa própria em favor do segundo Réu, na data de 29/04/2015, envolvendo o imóvel identificado no Feito.
2 – Quanto ao tema da responsabilidade civil dos tabeliães e registradores, o excelso Supremo Tribunal Federal, nos moldes dos Temas 777 (transitado em julgado em 19/08/2020) e 940 (transitado em julgado em 14/12/2019) da repercussão geral, definiu que o Estado é quem responde por danos causados a terceiros por tais agentes e que, assim, eles não são partes legítimas para figurarem no polo passivo de demandas dessa natureza, ressalvadas as eventuais ações de regresso nos casos de dolo ou culpa.
3 – Tema 777: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.
4 – Tema 940: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
5 – Assim, em obséquio às decisões tomadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 927, inciso III, do CPC), é obrigatório o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Apelante quanto ao pedido de reparação por danos morais, extinguindo-se o Feito, quanto ao ponto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, mantendo-se a sentença, entretanto, quanto ao reconhecimento da nulidade do ato notarial questionado.
Apelação Cível parcialmente provida.